Tribunal: TJDFT
Processo: 0731768-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.

1. O requerimento de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil somente será deferido ou indeferido após a oportunização do contraditório à parte contrária.

2. Agravo de instrumento provido.